Tribunal: TJMT
Processo: 1008175-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
AGRAVADO: JOSE ANTONIO DA SILVEIRA
TERCEIRO INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Município de Alta Floresta, em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos n. 1001933-21.2022.8.11.0007, deferiu a tutela de urgência formulada na ação de obrigação de fazer, com vistas ao fornecimento do medicamento IMUNOGLOBINA HUMANA 5GR (35 frascos ao mês) ou IMUNOGLOBINA HUMANA 6GR (30 frascos ao mês), pelo período de 03 (três) meses.
Aduz o agravante que “o medicamento de altíssimo custo foi deferido liminarmente ao agravado, não obstante o parecer do NAT ter sido enfático ao indicar que não há urgência no início do tratamento do autor”.
Ainda, afirma que “em detida análise da documentação médica apresentada pelo agravado ao id. 80103030 verifica-se que a prescrição do medicamento excepcional e de altíssimo custo foi o primeiro tratamento prescrito ao agravado”.
De outro lado, afirma que “chama a atenção, ainda, que a consulta realizada pelo agravado seja datada de 09/02/2022, com o respectivo relatório assinado pelo médico Dr. Pedro de Miranda Martins, no entanto, o exame de eletroneuromiografia, que fundamenta o pleito autoral, é datado de 18/02/2020 (id. 80103030 p. 5)”.
Destaca, ainda, que “um tratamento complexo como o pretendido pelo agravado não pode ser baseado em um exame de 2 anos atrás, mas teria que se fundar em extensa investigação laboratorial e tentativas (ainda que frustradas) de outros tratamentos mais simplificados e menos ofensivos aos cofres públicos”.
Argumenta que “embora o direito a saúde seja um direito subjetivo de todo cidadão, o agravado não comprovou os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores”.
Verbera que, “o custeio do medicamento deferido ao agravado comprometerá R$624.000,00 (seiscentos e vinte e quatro mil reais), no mínimo, do orçamento municipal, num período de 6 (seis) meses”.
Dessa forma, requer que seja concedido o efeito suspensivo pretendido pelo Agravante, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada em relação ao Município e subsidiariamente, requer seja o cumprimento da tutela de urgência direcionada apenas para o ente estatal.
Ao fim, pretende o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão combatida seja reformada “para o fim de reformar a decisão agravada e indeferir ou revogar a tutela de urgência outrora concedida, ou, subsidiariamente, direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso”.
É o relatório.
Decido.
O presente recurso se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência formulada na ação de obrigação de fazer, com vistas ao fornecimento do medicamento IMUNOGLOBINA HUMANA 5GR (35 frascos ao mês) ou IMUNOGLOBINA HUMANA 6GR (30 frascos ao mês), pelo período de 03 (três) meses.
Após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido liminar merece acolhimento, porquanto verificados, em cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
De início, convém salientar que, acerca da probabilidade do direito, tenho que é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).
Contudo, verifico dos autos que houve indicação médica com o tratamento com IMUNOGLOBINA HUMANA, bem como o Núcleo de Apoio Técnico-NAT apresentou parecer favorável, mas dispôs que não há urgência no tratamento.
Vejamos (id. 80448173, pág. 4):
“Tecnologia: IMUNOGLOBULINA;
Conclusão Justificada: Favorável;
Conclusão: Este medicamento pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e faz parte do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde, sugerimos o pleito administrativo junto á Secretaria Estadual de Saúde;
Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não”
Registre-se que nos laudos médicos juntados pelo próprio agravado (id. 80103030) não foi demonstrada a urgência ou emergência no tratamento com IMUNOGLOBINA HUMANA, somente foi descrito o diagnóstico e prescrita a medicação a ser utilizada.
À vista disso, ainda que exista o dever de assegurar a ampla assistência à saúde pelo Sistema Público de Saúde, da documentação apresentada, não foi possível vislumbrar a urgência alegada pelo agravado na ação originária, em especial, pelo que dispôs o próprio parecer do Núcleo de Apoio Técnico-NAT não há urgência e/ou emergência no caso em tela.
Nesse sentido o seguinte julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – HOME CARE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – URGÊNCIA – NÃO COMPROVADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja determinado ao ente público o fornecimento do serviço de Home Care, em sede de tutela de urgência, se faz necessária a comprovação de urgência e prioridade do atendimento, a fim de não ofender os princípios da igualdade/impessoalidade e de evitar a preterição de outros que também aguardam na fila de espera. (N.U 1013874-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022).
Diante do exposto, sem prejuízo de exame mais aprofundado da matéria posteriormente, concedo o efeito suspensivo almejado, suspendendo a decisão recorrida até o deslinde do presente recurso.
Comunique-se o juízo de origem acerca da presente decisão.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado